Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. A relação jurídica possui natureza civil-empresarial, incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A Lei 13.784/2019 destaca a excepcionalidade da medida. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação.
3. Estabelece o art. 50 do Código Civil (CC) que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
4. Nos termos do § 2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
5. Cabe ao credor comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). O exequente/agravante não juntou documentos comprobatórios do abuso ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica na origem. A restrição fiscal que considerou a agravada “inapta” e a posterior baixa cadastral por liquidação voluntária não configuram, por si, o abuso previsto no art. 50, do CC.
6. A mera dissolução irregular associada à ausência de bens penhoráveis, destituída da constatação dos requisitos do art. 50 CC (teoria maior), é insuficiente para reconhecer a desconsideração. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.